Tribunal: TJMT
Processo: 1011210-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011210-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), LUIS MICHAEL LOBIANCO - CPF: 032.171.211-04 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUMENTO ABRUPTO DE FATURAS APÓS SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. POSSÍVEL FALHA NA MEDIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de água, a suspensão da exigibilidade de faturas superiores à média histórica, a vedação de negativação do consumidor, a substituição do hidrômetro e a apresentação de faturas subsequentes, em razão de aumento expressivo no consumo após troca do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, diante de alegação de cobrança excessiva decorrente de possível defeito em hidrômetro instalado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada pela variação abrupta e significativa das faturas após a substituição do hidrômetro, destoando da média histórica de consumo do usuário.

A elevação substancial dos valores, sem justificativa plausível, confere verossimilhança à alegação de falha na medição do consumo pelo equipamento instalado pela concessionária.

A controvérsia não se limita a eventuais defeitos nas instalações internas do imóvel, mas recai sobre possível irregularidade no próprio hidrômetro, cuja responsabilidade é da concessionária.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de interrupção do serviço essencial de abastecimento de água e pela negativação do nome do consumidor, gerando prejuízos de difícil reparação.

A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da legitimidade das cobranças permite a posterior exigência dos valores devidos pela concessionária.

O cumprimento da decisão pela agravante evidencia a viabilidade prática das medidas impostas, sem prejuízo relevante à prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A variação abrupta no consumo de água após substituição de hidrômetro evidencia a probabilidade do direito do consumidor para fins de tutela de urgência. 2. O risco de corte no fornecimento de água e de negativação do nome caracteriza perigo de dano em razão da essencialidade do serviço. 3. A possibilidade de cobrança posterior dos valores afasta o risco de irreversibilidade da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2215675-14.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina
Strauch
, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1011210-43.2026.8.11.0000

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

x

LUIS MICHAEL LOBIANCO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e I
ndenização por Danos Morais e Materiais (Processo n. 1001054-67.2026.8.11.0041), ajuizada por LUIS MICHAEL LOBIANCO.

A decisão agravada (ID 223031147) deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a concessionária: a) restabelecesse o fornecimento de água na unidade consumidora do autor (matrícula 443156-1), abstendo-se de efetuar novo corte com base nas faturas impugnadas (09/2025 a 12/2025 e subsequentes que apresentem a mesma distorção); b) suspendesse a exigibilidade das faturas que excedam a média histórica da unidade
consumidora; c) não promovesse a negativação e protesto em cartório do nome da parte reclamante em razão das faturas impugnadas; d) promovesse a substituição do hidrômetro (Y25SG2249040) na matrícula no 443156-1 por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente; e) apresentasse nos autos cópia das 03 (três) faturas de consumo emitidas em consumo "lido", após o cumprimento do item "d".

Em suas razões recursais (ID 353566882), a agravante alega que já cumpriu a decisão agravada, mas que não subsiste qualquer necessidade de manter a decisão, porquanto não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Sustenta a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, argumentando que não existe qualquer irregularidade na estrutura de abastecimento da Concessionária e que não pode responder por defeitos internos do imóvel do agravado, sendo certo que cabe a ele a manutenção das instalações internas.

Afirma que, conforme o Regulamento de Serviços (Decreto Municipal no 5.253/2012 e Resolução Normativa AMAES/ARSEC No 005/2012), sua responsabilidade cessa no cavalete (hidrômetro), cabendo exclusivamente ao usuário a manutenção e o reparo de suas instalações internas.

Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 353941866).

Em contrarrazões (ID 356944359), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de água, a suspensão da exigibilidade das faturas que excedam a média histórica, a proibição de negativação do nome do consumidor, a substituição do hidrômetro e a apresentação das faturas subsequentes à troca.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo histórico de consumo apresentado nos autos, que demonstra variação abrupta coincidente com a troca do hidrômetro realizada pela concessionária em agosto de 2025.

Conforme se observa dos documentos juntados, de janeiro de 2023 a agosto de 2025, as faturas mensais do agravado oscilavam entre R$74,67 e R$162,49, com média aproximada de R$100,00. Contudo, a partir de setembro de 2025, após a troca do hidrômetro, os valores aumentaram consideravelmente: R$492,37 (setembro/2025), R$468,98 (outubro/2025),
R$328,90 (novembro/2025) e R$408,10 (dezembro/2025).

Essa variação significativa, sem justificativa aparente, confere verossimilhança às alegações do agravado quanto à possível falha na medição do consumo pelo novo hidrômetro instalado pela concessionária.

A agravante argumenta que sua responsabilidade cessa no cavalete (hidrômetro) e que não responde por defeitos nas instalações internas do imóvel. No entanto, o cerne da questão não está em eventuais defeitos nas instalações internas, mas na possível irregularidade do próprio hidrômetro instalado pela concessionária, que estaria registrando consumo superior ao real.

Quanto ao perigo de dano, é notório que a manutenção da cobrança de valores muito superiores à média histórica de consumo, com a possibilidade de corte no fornecimento de
água e negativação do nome do agravado, pode causar danos de difícil reparação, considerando a essencialidade do serviço de abastecimento de água.

Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se constate que as cobranças estavam corretas, a agravante poderá realizar a cobra
nça dos valores devidos.

Ressalto que a própria agravante afirma já ter cumprido a decisão agravada, o que demonstra a viabilidade do cumprimento das determinações judiciais sem prejuízo significativo às suas atividades.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial – Insurgência recursal da autora – Controvérsia acerca do motivo que levou ao aumento do consumo de água na residência da autora que deve ser dirimida em dilação probatória – Risco de dano grave decorrente da suspensão do fornecimento de água à demandante enquanto se apura o motivo do consumo extraordinário – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC necessários à concessão da tutela de urgência, determinando-se à ré que restabeleça o fornecimento de água e se abstenha de interrompê-lo até o julgamento da demanda – Medida reversível a qualquer momento e que não impede cobrança futura se verificada a responsabilidade da autora pelo débito discutido nos autos
– Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22156751420258260000 Carapicuíba, Relator.: Ana Catarina
Strauch
, Data de Julgamento: 23/10/2025, 26a Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 23/10/2025)

Assim, entendo que a decisão agravada está em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026